Tribunal: TJDFT
Processo: 0748603-23.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-13
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
Ementa: RECURSO DE AGRAVO. BENEFÍCIO EXTERNO. SAÍDA TEMPORÁRIA. SENTENCIADO QUE CUMPRE PENA POR ESTUPRO. PRINCÍPIO DA PROTEÇÃO INTEGRAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I – Caso em exame:
1. Trata-se de recurso de agravo em execução interposto pelo apenado contra decisão da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal que indeferiu o pedido de saída temporária.
II – Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em definir se é possível conceder saída temporária a condenado por estupro de vulnerável, quando o endereço indicado para cumprimento do benefício possa vir a ser frequentado por crianças e adolescentes.
III – Razões de decidir:
3. A cautela e a prudência exigidas para a concessão de benefício externo (saída temporária e trabalho externo) tornam-se ainda mais rigorosas em se tratando de condenados por crimes sexuais, por total ausência de vigilância direta e por não se tratar de direito subjetivo do recorrente.
4. A Secretaria de Estado do Desenvolvimento Social (SEDES) informou a inexistência de vagas disponíveis e da impossibilidade de evitar o contato do apenado com crianças e adolescentes, caso lhe seja oferecido abrigo institucional durante a saída temporária.
5. O fato de o apenado usufruir do benefício do trabalho externo não é, por si, suficiente para justificar a concessão de saídas temporárias. Trata-se de institutos jurídicos diversos, cuja concessão pode ocorrer de forma cumulada ou isolada, a depender do caso.
IV – Dispositivo:
6. Recurso desprovido.